Tribunal: TJBA
Processo: 8004191-27.2019.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004191-27.2019.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EROS SCHIANO JUNIOR e outros (2)

Advogado(s)
:
CLAYTON BRITO CORREIA DOS SANTOS

APELADO: MARQUESUELLY ELOY SILVA

Advogado(s)
:
DEYZIANE GOMES SILVA

MAF 02

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE, POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. MÉRITO. POSSE MANSA, PACÍFICA, ININTERRUPTA E COM
ANIMUS DOMINI
DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO COMODATO VERBAL. ARTIGO 373, II, DO CPC. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL INSUFICIENTE PARA INTERRUPÇÃO DO PRAZO AQUISITIVO. DESNECESSIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA PARA CONFIGURAÇÃO DO USUCAPIÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8004191-27.2019.8.05.0274
, em que figuram como apelante
EROS SCHIANO JUNIOR e outros (2)
e como apelada
MARQUESUELLY ELOY SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator